Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-20.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700310-20.2019.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTOR LOGUS LTDA - ME EMBARGADO: WILKER DE OLIVEIRA PACHECO DECISÃO Por ora, nada a prover quanto ao pedido de ID 13971474, considerando o manejo, pela parte recorrente, de Reclamação (0703942-32.2019.8.07.9000), que se encontra em trâmite na Câmara de Uniformização de Jurisprudência do TJDFT. Aguarde-se, consoante determinado na decisão de ID 11807288. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator